Tribunal: TJMT
Processo: 1080627-51.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080627-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TALITA FREITAS TENUTA - CPF: 027.818.111-22 (RECORRENTE), VICTOR BALSTER DE CASTILHO RODOVALHO - CPF: 036.277.031-03 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), DROGARIA SAO PAULO S.A. - CNPJ: 61.412.110/0001-55 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1080627-51.2024.8.11.0001.

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente: DROGARIA SÃO PAULO S/A.

Recorrida: TALITA FREITAS TENUTA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 12 A 15/5/2025.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA VIA PIX NÃO PROCESSADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTORNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte demandada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 1.080,95 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, ambos com correção monetária pelo IPCA e juros de mora com base na taxa Selic, observada a dedução da correção monetária. A controvérsia recursal se limita à condenação por danos morais, sob alegação de sua inexistência ou, subsidiariamente, requerendo sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da falha na prestação do serviço e da ausência de comprovação de estorno de valor pago via Pix, configura-se situação apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, com fundamento na teoria do risco da atividade e na aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, que admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Ainda que haja inversão do ônus da prova, compete à parte autora demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, o que foi cumprido com a demonstração da tentativa frustrada de resolução administrativa e acionamento do Procon.

A alegação de estorno por parte da ré não foi acompanhada de qualquer prova documental, configurando violação ao dever processual de impugnação específica (art. 341 do CPC) e descumprimento do ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

A conduta da ré, ao não comprovar o estorno alegado, somada à tentativa frustrada da autora de resolver a questão extrajudicialmente, configura falha grave na prestação do serviço, autorizando, nos termos da jurisprudência da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, a indenização por dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável, considerando-se a extensão do dano, o caráter punitivo e pedagógico da indenização, e os parâmetros fixados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova do estorno do valor pago pelo consumidor, somada à falha na prestação do serviço e à ineficácia das tentativas de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta a necessidade de demonstração mínima do fato constitutivo pelo autor.

É legítima a fixação de indenização por danos morais em razão de cobrança indevida ou falha no serviço quando comprovada a desídia do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, 14; CPC, arts. 341 e 373, I e II; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela parte demandada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 1.080,95 em favor da parte autora, a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA, a partir da data do efetivo prejuízo (19/10/2024), e com incidência de juros de mora conforme a taxa Selic, descontado o percentual da correção monetária, a contar da citação.

O Juízo de origem também condenou a demandada ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, corrigido pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora com base na taxa Selic, igualmente descontado o percentual da correção monetária, desde a citação (ID 28098971).

Em suas razões recursais, a demandante alega inexistência do dano moral pleiteado, e, caso mantida a condenação, requer a redução do valor indenizatório fixado.

Ao final, requer, preliminarmente, o recebido do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos iniciais.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 280498978), nas quais refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Inicialmente, observa-se que as razões recursais versam apenas sobre a condenação aos danos morais, onde a recorrente alega a inexistência de tal dano e, caso mantido, seja reduzido o valor arbitrado.

Dessa forma, não havendo insurgência quanto à condenação ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.080,95, torna-se despicienda a manifestação deste Relator sobre esse ponto.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Na petição inicial, a reclamante alega que, ao tentar realizar compras, foi informada que o pagamento realizado por meio de Pix não havia sido processado, sendo impedida de levar os produtos adquiridos sem a realização de novo pagamento.

Em sua contestação, a reclamada alegou ausência de interesse de agir e perda do objeto, tendo em vista, supostamente, ter realizado o estorno do valor discutido, referente à mencionada compra (R$ 1.080,95), inexistindo, assim, fundamento para indenização por danos extrapatrimoniais.

Conforme mencionado, a magistrada singular julgou procedentes os pedidos iniciais, consignando que “embora a reclamada tenha afirmado que realizou o reembolso, NÃO fez prova do alegado, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do CPC” (grifo original).

Nesse ponto, a conduta da parte demandada, ao alegar o reembolso sem apresentar prova do fato, configura tentativa de modificação da verdade dos autos, beirando a litigância de má-fé.

Ressalte-se que a reclamante buscou resolver a questão por via administrativa, dirigindo-se à empresa, sem sucesso (ID 280498945), bem como acionou o Procon, igualmente sem êxito (ID 280498946).

Sobre o tema, a Conclusão nº 1 editada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, vejamos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL” (grifei).

Assim, considerando o contexto fático-probatório, a sentença recorrida não comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025